Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702377-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIANE MARQUES DE RESENDE APELADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E C I S Ã O Indefiro o pedido de substituição processual formulado pela apelante e, posteriormente, pelo adquirente/cessionário do imóvel (IDs 35697216 e 36158368). Nos termos do art. 109 do CPC, "a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes". Ademais, o credor apresentou objeção (ID 36078196), o que atrai a regra do § 1o do mesmo dispositivo. No entanto, o adquirente/cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial, o que defiro desde já, conforme autoriza o § 2o do referido artigo, recebendo o processo no estado em que se encontra. Intimem-se. Após, inclua-se o processo novamente em pauta de julgamento. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2022 18:28:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator